Tribunal: TJMT
Processo: 1001173-59.2021.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001173-59.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ZILDA MARIA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 654.859.041-49 (RECORRENTE), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1001173-59.2021.8.11.0055

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente: BANCO DO BRASIL S.A

Recorrido: ZILDA MARIA DE OLIVEIRA NETO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 15/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE CONTRATO SEM ASSINATURA – ALEGAÇÃO DE ACEITE VIRTUAL – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DIGITAL OU CHAVE DE VALIDAÇÃO – CONTRATO COM INFORMAÇÕES PESSOAIS DA PROMOVENTE DIVERGENTES – RG QUE ACOMPANHA O CONTRATO COM FOTO DIVERSA DA APRESENTADA NA INICIAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

O contrato apresentado não possui autenticidade garantida pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, de modo que serve como meio de prova por não possuir qualquer assinatura digital e nem chave de validação para confirmar suas autenticidades.

Além disso, é importante notar que está acompanhado de RG que possui informações divergentes das apostas no que fora apresentado pela promovente tanto na inicial quanto em impugnação, tais como data de emissão e órgão de expedição. Aliás, até mesmo as fotos constantes nos documentos são diferentes,

já que apresentam pessoas diversas, o que é possível se constatar a olho nu.

Não sendo os documentos juntados em contestação suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova, entendo que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é indevida.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para manter a liminar que determinou a exclusão do nome da promovente dos órgãos de proteção ao crédito, bem como para condenar o banco ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que o Contrato de Abertura de Conta-Corrente apresentado não é suficiente para comprovar a contratação, posto que a assinatura digital não possui autenticidade garantida pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, bem como apresenta informações divergentes, tais como endereço, emissão e órgão de expedição do RG e foto da promovente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial para:

b)
CONDENAR
a ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso– (cf. súmula 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (cf. súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto responsabilidade extracontratual.

Opino ainda, por
MANTER
a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente deferida, tornando definitiva a obrigação de fazer.

Extingue-se o feito com julgamento de mérito.

Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55).

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não realizou qualquer ato injusto hábil a fundamentar o pleito autoral, posto que “Não houve qualquer vício na prestação de serviço e ainda que a parte apelada pretenda imputar responsabilidade civil objetiva ao BANCO, ela estaria elidida nos termos do §3o, I do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois, houve a devida prestação de serviço questionamento nos autos.”.

Alega que todas as condições estabelecidas nos contratos estão de acordo com as regras do Sistema Financeiro Nacional e sob fiscalização e autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN).

Afirma que a inscrição, por si só, não impede o acesso a novos créditos, de modo que não há que se falar em indenização por dano moral.

Aduz que o valor da indenização fixado na sentença está em desacordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que a “Proposta/Contrato de Abertura de Conta-Corrente e Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex Pessoa Física” apresentada em contestação não é suficiente para comprovar a contratação.

Conforme constou na sentença, o mencionado contrato está supostamente assinado de maneira virtual, todavia, não possui autenticidade garantida pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, de modo que não serve como meio de prova por não possuir qualquer assinatura digital e nem chave de validação para confirmar suas autenticidades.

Além disso, é importante notar que está acompanhado de RG que possui informações divergentes das apostas no que fora apresentado pela promovente tanto na inicial quanto em impugnação, tais como data de emissão e órgão de expedição. Aliás, até mesmo as fotos constantes nos documentos são diferentes, já que apresentam pessoas diversas, o que é possível se constatar a olho nu.

Tais inconsistências foram devidamente impugnadas pela parte promovente em impugnação à contestação.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

O magistrado
a quo
muito bem fundamentou a situação na sentença, conforme trecho que cito:

A ré, em sua defesa, a fim de aventar fato impeditivo do direito defendido pela parte autora, qual seja, a regularidade da abertura de conta corrente, aportou Contrato de Abertura de Conta-Corrente, mediante assinatura digital, Id. 52097008, Demonstrativo de Evolução da Dívida, Id. 52097001, RG (Id. 52096992), Comprovante de endereço (Id. 52094039), holerite (Id. 52094036).

A par disso, é de registrar que a assinatura do contrato acostado aos autos, não se trata de assinatura mediante “certificado digital”, com autenticidade garantida pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, emitida por empresa habilitada para a emissão de cartões ou tokens de assinatura. E sim, de assinatura mediante o formato digital, onde por meio de um login realizado em uma plataforma há um
checkbox
, onde o usuário da plataforma simplesmente “aceita/concorda/autoriza” com os termos apresentados.

Desse modo, são necessárias algumas diretrizes a fim de conferir autenticidade a tais assinaturas, na medida em que quanto maior o número de dados processados e exibidos, maior a proximidade com a validade jurídica.

Neste ponto, reputo que o conjunto probatório apresentado pelo Requerido é frágil para comprovar a relação existente entre as partes. Explico:

O contrato firmado entre as partes, apesar de ser utilizado para comprovar a contratação do serviço em algumas situações, no presente caso apresenta
informações divergentes
, mormente em relação ao
endereço da Autora
,
data de emissão
e
órgão de expedição do RG
,
foto da Reclamante
, o que afasta a verossimilhança das alegações da empresa.

Diante dessas particularidades, entendo inexistir negócio jurídico válido e eficaz apto a ensejar as cobranças em nome da parte autora.

Aliás, é oportuno consignar que o risco do negócio jurídico corre por conta exclusiva do fornecedor de serviços, não podendo o consumidor responder por eventual fraude perpetrada por terceiro. A ocorrência desta não caracteriza excludente de responsabilidade, devendo munir-se o fornecedor de todas as ferramentas necessárias para evitá-las, absorvendo os danos decorrentes da sua atividade.

A requerida como prestadora de serviços que é, está sujeita à responsabilidade objetiva, na forma do artigo 927, parágrafo único do CC, porque no seu ramo de atividade ao efetuar cobranças o risco de ofender moralmente as pessoas cobradas é evidente.

Não sendo os documentos juntados em contestação suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova, entendo que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é indevida.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável, de modo que não há reparos a serem feitos na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022